Tribunal: TJES
Processo: 0006017-21.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006017-21.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE AZEVEDO CELESTRINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI Nº 10.826/03). RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, Lei nº 10.826/03) e receptação (art. 180,
caput
, CP), com imposição de pena de 04 anos de reclusão e 140 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa busca a redução das penas-bases e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base aplicada ao crime de receptação pode ser reduzida em razão de desvaloração indevida de circunstâncias judiciais; (ii) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes não foram questionadas pela defesa, estando devidamente comprovadas nos autos. Assim, a análise se restringe à dosimetria das penas. 4. A fixação da pena-base segue o sistema trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal, sendo que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal não podem ser valoradas de forma aritmética, mas sim com base na discricionariedade vinculada do magistrado, desde que devidamente fundamentada. 5. Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não merece reparo. 6. No tocante ao delito de receptação, a desvaloração das circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime foi considerada inidônea, pois se referiu a elementos inerentes ao tipo penal, razão pela qual deve ser reduzida ao mínimo legal. 7. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois o apelante é reincidente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena total imposta ao recorrente, fixando-a em 03 anos e 06 meses de reclusão e 116 dias-multa.

___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, arts. 180, caput; 44, II; 59; 68; 69; CPC, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0004821-65.2004.8.08.0048, Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima, julgado em 02/06/2021; TJRJ, APL 0814813-49.2023.8.19.0014, Relª Desª Maria Angelica Guimarães Guerra Guedes, julgado em 16/09/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006017-21.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE AZEVEDO CELESTRINO
Advogado(s) do reclamante: SAMUEL CLETO DE SOUSA, ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ALEXANDRE DE AZEVEDO CELESTRINO
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 221/222-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6806049), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, e do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, constante no id 9866761, a defesa requer a redução das penas-bases impostas e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise dos pleitos formulados referente à dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação praticados, assim desvalorou as circunstâncias judiciais:

[...]:
1) Com relação ao tipo penal previsto no art.14 da Lei 10.826/03. A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/03, é de reclusão de 02 a 04 anos, e multa. Indo a cálculo da pena base tenho que
: Tenho que a CULPABILIDADE do réu mostrou-se evidente, tendo o réu agido com dolo ao portar arma de fogo em via pública; Os ANTECEDENTES maculados segundo certidão de fls.67/68; a CONDUTA SOCIAL, não foi aferida; a PERSONALIDADE DO AGENTE, caminhando para o inadapto social; OS MOTIVOS DO COMETIMENTO DO ILÍCITO não foram relevados pelo réu, já que ficou em silêncio; AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME não são de modo a favorecer o réu, já que estava portando arma de fogo em desacordo com norma legal em plena via pública a noite, onde pessoas transitam por ali; não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA; AS CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS não existiram; A SITUAÇÃO DO RÉU é boa por estar assistido por advogado particular.
Diante das circunstâncias judiciais acima enumeradas quanto ao delito descrito no art. 14 da Lei 10.826/03, fixo a pena base do acusado em 02 anos de reclusão, e no pagamento de 60 dias-multa. Não há atenuantes, minorantes e majorantes a serem analisadas. Por outro lado milita em desfavor do réu pelo que aumento a pena em 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, pelo que desta forma fixo a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 80 dias-multa. Consoante ao que dispõe os arts. 49, § 1º e 60, § 1º, ambos do CP, F
ixo o dia multa, à razão de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente.
2) COM RELAÇÃO AO CRIME DISPOSTO NO ART. 180, do CP: a pena para o crime de receptação é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Indo a cálculo da pena base tenho que
: CULPABILIDADE, evidenciada tendo o réu agido com dolo extremo, ao estar na posse do veículo, produto de ilícito; ANTECEDENTES, Maculados, doc de fls. 67/68; CONDUTA SOCIAL, não há registros; PERSONALIDADE, com tendência voltada a má índole; MOTIVOS DO CRIME, não revelados CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, são desfavoráveis ao réu, já que o réu estava transitando com o veiculo produto de ilícito a noite o que dificulta a sua localização já que tratava de produto de ilícito; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, entendo que em nada contribuiu na ação do agente; SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU, é boa, já que está assistido por advogado particular; e, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME foram relativamente graves, já que a vítima teve prejuízos pois ficou sem o veículo por um determinado tempo.
Diante das circunstâncias legais acima analisadas, fixo a pena base em 1 anos e 2 meses de reclusão e 50 dias-multa. Não milita em favor do réu atenuantes nem causa de aumento de diminuição. Por outro lado ha contra o réu a majorante da reincidência pelo que majoro a pena em 4 meses de reclusão e 10 dias-multa, pelo que fixo a pena definitiva agora em 1 ano e 6 meses de reclusão e 60 dias-multa
. Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, que deverá ser corrigido monetariamente. Na forma do art. 69 do CP somo as penas impostas para fixá-las em definitivo em 4 anos de reclusão e 140 dias-multa. Com estribo no art. 33, §2º, alínea “b” do CP c/c sumula 269 do STJ fixo como regime inicial de cumprimento de pena o regime semi-aberto. [...].

Inicialmente, em relação do crime do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, apesar do magistrado ter desvalorado alguns vetores, tenho que a pena basilar restou fixada no mínimo legal, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Já em relação ao delito de receptação, observo que foram desvalorados as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Analisando a fundamentação utilizada pelo magistrado para desvalorar os mencionados vetores, destaco que as mesmas se mostram inidônea, tendo em vista que relacionadas a elementares do tipo penal, razão pela qual devem ser neutralizadas.

Assim, tenho que a pena-base para o crime do artigo 180, do Código Penal também deve restar fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Na sequência, observo que de forma acertada foi reconhecida e aplicada a agravante da reincidência, tendo em vista a condenação decorrente da Ação Penal nº 0010044-52.2015.8.08.0035, conforme demonstra os documentos de fls. 67/108 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6806049).

Portanto,
diante do correto reconhecimento da agravante da reincidência
,
tenho que
a
s
pena
s

basilares anteriormente definidas
devem ser majoradas
na fração de 1/6 (um sexto), conforme determina a orientação jurisprudencial, eis que inexistente qualquer elemento concreto a demonstrar a necessidade de fixação de patamar diverso,
de modo que a
s
pena
s

definitivas
fica
m
estabelecida
s
em 0
2
(
dois
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão e
70
(
setenta
) dias-multa
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
e 01 (um)
ano e 0
2
(
dois
) meses de
reclusão
e
46
(
quarenta e seis
) dias-multa, diante da inexistência de outras
circunstâncias
capazes de modificar o apenamento
.

Na forma do art
igo
69, do C
ódigo
P
enal,
procedo o
som
atório d
as penas impostas para fixá-las em definitivo em
03 (três) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 1
16

(cento e dezesseis)
dias-multa
.

Por fim, saliento ser i
nviável o acolhimento do pedido da defesa para substituir a pena, nos termos do artigo 44, do Código Penal, tendo em vista que o apelante não preenche os requisitos do mencionado dispositivo legal, tendo em vista que ostenta a condição de reincidente. Sobre o tema:

APELAÇÃO. PENAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA. [...].
Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito. Consigna-se que, embora a reposta tenha se situado em patamar inferior a 04 anos de reclusão, o ora apelante é reincidente, razão pela qual não faz jus a benesse, nos termos do art. 44, II do CP
. [...]. (TJRJ; APL 0814813-49.2023.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Sétima Câmara Criminal; Relª Desª Maria Angelica Guimãraes Guerra Guedes; DORJ 16/09/2024; Pág. 191).

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇO

do recurso
e
a ele

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir
a pena aplicada ao recorrente,
fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa
,
mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)